Tribunal: TJSP
Processo: 2271799-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cidadão que mora sozinho, teve as duas pernas amputadas, sofre de convulsões e de diabetes – Inclusão em residência inclusiva – Deferimento de tutela de urgência – Acerto – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Astreintes – Possibilidade – Instrumento eficaz para compelir o Poder Público ao cumprimento da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cidadão que mora sozinho, teve as duas pernas amputadas, sofre de convulsões e de diabetes – Inclusão em residência inclusiva – Deferimento de tutela de urgência – Acerto – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Astreintes – Possibilidade – Instrumento eficaz para compelir o Poder Público ao cumprimento da decisão judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.